Tribunal: TJDFT
Processo: 0798722-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA PROVISÓRIA. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo de Ação de Prestação de Contas proposta com o objetivo de apresentar os valores recebidos, os gastos realizados e as dívidas existentes durante o exercício da curatela provisória de genitor. A sentença reconheceu a ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao entendimento de que não havia determinação judicial para a prestação de contas, nem encerramento do múnus, nem decurso do prazo legal para tanto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse de agir do curador provisório para ajuizar ação de prestação de contas, ainda que não haja determinação expressa do juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas no âmbito da curatela não se configura como providência autônoma, exceto nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.757 do CC — prestação bienal, encerramento do múnus ou determinação judicial —, aplicáveis à curatela por força do art. 1.781 do CC.
4. O acompanhamento e controle dos atos de administração do curador ocorrem diretamente nos autos da Ação de Interdição, com atuação permanente do Juízo e do Ministério Público, não se verificando, portanto, a necessidade de provocação judicial por meio de ação autônoma de prestação de contas na hipótese dos autos.
5. O interesse de agir, pressuposto de validade do processo, pressupõe a existência de necessidade e adequação do provimento judicial pleiteado, o que não se verifica quando já há controle jurisdicional suficiente nos autos principais.
6. Além disso, não há legitimidade ativa do curador para pleitear, em nome próprio, o ressarcimento de despesas supostamente suportadas por terceiro — no caso, filha do curatelado —, por ausência de autorização legal para postular direito alheio, conforme dispõe o art. 18 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O dever legal de prestar contas pelo curador não autoriza, por si só, o ajuizamento de ação autônoma, salvo se presentes as hipóteses do art. 1.757 do CC, aplicável à curatela por força do art. 1.781 do CC.
2. Inexiste interesse de agir para a propositura de ação de prestação de contas quando o controle dos atos do curador ocorre regularmente nos autos da interdição, sem litígio ou resistência.
3. O curador não possui legitimidade ativa para, na qualidade de parte, pleitear ressarcimento de despesas suportadas por terceiro, por ausência de autorização legal para agir em nome alheio, conforme art. 18 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.757 e 1.781; CPC, arts. 18 e 485, VI.